Tribunal: TJDFT
Processo: 0701384-11.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO SIMPLES. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que rejeitou a denúncia oferecida, por ausência de justa causa para deflagração da ação penal. O Juízo de origem entendeu que a conduta seria atípica, pela aplicação do princípio da insignificância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a subtração de 18 (dezoito) pacotes de café, avaliados em R$ 484,20 (quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos), configura fato penalmente irrelevante, apto a justificar a rejeição da denúncia com base na atipicidade material da conduta; e (ii) estabelecer se a restituição dos bens subtraídos e a condição de vulnerabilidade social do agente podem, isoladamente, afastar a justa causa para a instauração da ação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A rejeição da denúncia com base na ausência de justa causa pressupõe a inexistência de suporte fático mínimo que autorize o prosseguimento da ação penal, o que não se verifica quando a peça acusatória atende aos requisitos do art. 41 do CPP e está instruída com elementos indicativos de materialidade e autoria.
2. No caso concreto, o valor dos bens subtraídos ultrapassa 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, montante que não pode ser considerado de pequena monta.
3. A devolução da res furtiva, realizada após a intervenção de funcionários do estabelecimento e, a prisão do acusado, não descaracteriza a tipicidade material da conduta, podendo, no máximo, ser considerada para fins de redução de pena, nos termos do art. 16 do Código Penal.
4. A reincidência específica e a habitualidade delitiva do agente afastam a aplicação do princípio da insignificância, cujo reconhecimento exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos jurisprudencialmente consolidados: a) mínima ofensividade da conduta; b) ausência de periculosidade social; c) reduzido grau de reprovabilidade; e d) inexpressividade da lesão.
5. O monitoramento por câmeras de segurança ou a presença de vigilantes no local dos fatos não descaracteriza, por si só, a tipicidade da conduta, nem autoriza o reconhecimento de crime impossível (Súmula no 567 do STJ).
6. A condição de vulnerabilidade social não afasta a natureza ilícita do ato quando demonstrada a contumácia delitiva do agente contra bens de baixo valor comercial.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido.